Tribunal: TJDFT
Processo: 0725054-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. TEMA No 1.082, STJ. ILICITUDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABÍVEL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. CONFIGURADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer objetivando o restabelecimento do plano de saúde do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a validade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão do autor e (ii) a existência de direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios pelos vícios do serviço, enquanto integrantes da cadeia de consumo, e consequentemente a legitimidade de ambas para figurar no polo passivo da relação processual, podendo o consumidor escolher contra qual demandar. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.)
5. Comprovado que o beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão está em pleno tratamento médico necessário para a preservação de sua vida e de sua incolumidade física, é ilícita a rescisão unilateral imotivada pela operadora enquanto não ocorrer a efetiva alta do paciente.
6. No caso em análise, o desgaste a que foi submetido o autor, ao ter seu tratamento médico negado em momento em que se encontrava com sua integridade física abalada, com comprovado risco à sua vida e à sua incolumidade física, evidencia afronta aos direitos da personalidade, ensejando indenização por danos morais.
7. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da ré conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, não provido. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença reformada em parte.
Teses de julgamento: “1. É ilícita a rescisão unilateral imotivada do plano de saúde coletivo enquanto o beneficiário se encontra em tratamento médico necessário para a preservar de sua vida ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta.”
“2. A negativa indevida de tratamento médico ao beneficiário do plano de saúde, com comprovado risco à sua vida e à sua incolumidade física, configura violação aos direitos da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II. CDC, art. 6o, III. Resolução no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, art. 14, parágrafo único.